Tribunal: TJDFT
Processo: 0733580-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRAS PELA INTERNET. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO (R$ 472,10). APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC 85, §§ 2o E 8o).